Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-44.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017133-44.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO SCHANNE GOSSLER - CPF: 023.669.921-06 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017133-44.2022.8.11.0015.

Recorrente/Recorrido:
RICARDO SCHANNE GOSSLER.

Recorrido/Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES DAS CONTAS BANCÁRIAS DO RECLAMANTE – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – DÉBITO RENEGOCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESBLOQUEIO REALIZADO – AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)Comprovado o bloqueio indevido de valores das contas bancárias do reclamante (
R$ 13.043,18
), em razão de penhora via sistema SISBAJUD, referente a débito renegociado, resta configurada a falha na prestação do serviço do reclamado, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, c/c artigo 14, do CDC.

2) Danos morais configurados, em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, eis que deixou de informar o Juízo da execução acerca da renegociação do débito executado.

3) Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4)
Quantum
indenizatório a título de danos morais (
R$ 5.000,00
) fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5) Restando incontroverso o desbloqueio dos valores, não há que se falar em repetição do indébito, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6) Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7) Recursos conhecidos e improvidos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade com relação à parte autora, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024